Tribunal: TJES
Processo: 5023046-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023046-56.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELMA NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5023046-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELMA NASCIMENTO

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “SERTRALINA 150MG” E SUPLEMENTO ALIMENTAR “EXTIMA PÓ” . AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente,

de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
TELMA NASCIMENTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual a parte autora sustenta, brevemente, que é portadora de esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), desde 2020, motivo pelo qual necessita de acompanhamento para realizar todas as atividades da vida e, ainda, possui transtorno de ansiedade generalizada. Diante do caso clínico, o médico solicitou para a paciente o medicamento
“SERTRALINA 150MG”
e o suplemento alimentar
“EXTIMA PÓ”
, ambos para uso contínuo. Contudo, ao comparecer à Farmácia Cidadã, foi surpreendida com a informação de que tal medicação não era fornecida. Com tais alegações, ajuizou a presente ação pugnando, liminarmente, o fornecimento dos medicamentos indicados e, ao final, a confirmação da medida.

Em contestação (ID 8274330), o Estado argui preliminar de inépcia da inicial. No mérito, aduz que o medicamento requerido não é padronizado e pode ser substituído por medicamento padronizado no Município. Além disso, defendeu a ausência de comprovação da imprescindibilidade do suplemento alimentar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8274486), que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8274488), afirmando que a sentença merece reforma, porquanto a justificativa utilizada pelo juízo
a quo
para improcedência do pleito não se verifica. Aduziu que há todo um acervo probatório que comprova que a recorrente necessita do medicamento pleiteado, inclusive atestado pelo médico especializado que acompanha o seu caso.

O Estado apresentou contrarrazões ao ID 8274491, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito recursal, adiantando, desde já, que, em análise ao acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade (ou não) do requerido no fornecimento do medicamento indicado na petição inicial
SERTRALINA 150MG
e do suplemento alimentar
EXTIMA PÓ
, visto que é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e Transtorno de Ansiedade Generalizada.

Pois bem.

Como bem observado pelo sentenciante, a recorrente deixou de instruir sua petição inicial com laudo médico que demonstrasse a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia apontada, bem como o caráter de urgência.

Nesse sentido, verifico o não preenchimento dos requisitos previstos no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos.

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaquei).

Assim, caberia à parte recorrente comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E até mesmo para os fármacos fornecidos pelo sistema de saúde, não há documentação médica sobre o uso.

Portanto, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos (ID 8274486):

Primeiramente, em relação ao suplemento alimentar EXTIMA PÓ, o requerido compareceu dizendo que não há prova de sua imprescindibilidade.

Em que pese o seu argumento, entendo que possui razão, todavia, necessito realizar uma ressalva.

Isso pois, a esclerose lateral amiotrófica (ELA) “é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta paralisia motora irreversível. Pacientes com a doença sofrem paralisia gradual e morte precoce como resultado da perda de capacidades cruciais, como falar, movimentar, engolir e até mesmo respirar”. https://revela.lais.ufrn.br/o-que-e-a-ela/ E embora a parte autora esteja com o seu estado nutricional eutrófico, a conduta médica restou acertada em indicar o complemento nutricional, a fim de evitar que a parte perca a capacidade de alimentar-se devidamente, já que sua condição possui sequelas progressivas.

Entendo, todavia, que no caso da requerente, esta não comprovou que sua condição atual seja a de já se encontrar com debilidade de deglutir alimentos, ou com deficiência nutricional, isso pois, referida circunstância não foi indicada nos documentos médicos.

Outrossim, é possível que eventualmente isso possa vir a ocorrer, devendo a requerente manejar ação em separado.

No tocante ao medicamente sertralina 150mg, destaco que de acordo com o parecer do NAT: “Nos documentos remetidos a este Núcleo, consta informação de que a requerente apresenta esclerose lateral amiotrófica com início em 2020, com quadro de tetraplegia, tetraparesia espática, disartria severa, disfagia neurogênica, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno afetivo de humor. Assim esclarecemos, que apesar da prescrição de sertralina no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e de humor possuir embasamento científico adequado, não há evidências de que o fármaco seja superior, quando comparado às alternativas farmacológicas disponíveis no SUS, tanto em relação à eficácia quanto acerca de tolerabilidade. Considerando que não foram apresentadas informações detalhadas sobre o quadro clínico apresentado, sinais e sintomas, sobre a utilização prévia dos medicamentos padronizados e, em caso positivo, a dose (e possíveis ajustes posológicos realizados – tentativa de dose máxima), período de uso, associações utilizadas, bem como se houve falha terapêutica ou contraindicação absoluta frente as alternativas terapêuticas padronizadas, com base apenas nos documentos remetidos a este núcleo, não é possível afirmar que o medicamento pleiteado consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela, bem como não é possível afirmar acerca da impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública de saúde”.

Consta do parecer que a medicação não está padronizado em nenhuma das listas oficiais de medicamentos para a dispensação através do Sistema único de saúde, no âmbito de nosso Estado, mas, que existe medicação genérica e similar, como: Assert, Cefelic, Dieloft.

A aquisição de apresentações farmacêuticas e medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde deve ficar reservada apenas aos casos de falha terapêutica ou contraindicação comprovada a todas as opções disponibilizadas na rede pública.

(...)

Para o fornecimento de medicamentos não padronizados, é preciso no laudo constar a imprescindibilidade do medicamento, constando o tempo de uso, a forma como houve a evolução dos medicamentos, e a ineficácia dos fármacos e/ou métodos ofertados pelo SUS, o que não ocorreu, não bastando a mera alegação neste sentido
(...)”.

Portanto, considerando que a prova produzida nos autos não demonstrou o preenchimento cumulativo dos requisitos, não há como responsabilizar a parte demandada pelo fornecimento do medicamento pretendido, sendo a improcedência do pedido inicial à medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)